Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713283-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de resolução contratual por si ajuizada em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava o arresto nas contas bancárias dos réus/agravados e de seus sócios. Preparo regular (ID n. 34826134). Do cotejo dos autos, observa-se que a petição de interposição do presente Agravo de Instrumento está ilegível, com imagens de fundo em preto, impossibilitando completamente a leitura do documento, conforme certificado pela secretaria da 5a Turma Cível (ID n. 34861815). Impende destacar que o art. 932, III, do Código de Processo Civil em vigor confere ao relator a incumbência de não conhecer do recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha se reportado aos fundamentos da decisão recorrida. O parágrafo único do referido dispositivo determina a intimação do agravante para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, no prazo de 05 (cinco) dias, antes que se profira decisão pela inadmissibilidade. Desse modo, concedo ao agravante, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, o prazo de 05 (cinco) dias, para que apresente a petição do Agravo de Instrumento legível, sob pena de não conhecimento. Após tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora